Tribunal: TJES
Processo: 5005581-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005581-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZA BASSINI SUZANO CORREIA DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO JACARAIPE II QUADRA 06

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005581-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZA BASSINI SUZANO CORREIA DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO JACARAIPE II QUADRA 06

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Serra que recebeu embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo. O caso envolve a execução de cobrança de taxas condominiais ajuizada por condomínio (processo n. 0000852-85.2017.8.08.0048). A agravante alega que não é responsável pelas dívidas condominiais, pois vendeu o imóvel em 1988 e que o bem foi partilhado no divórcio, cabendo ao ex-cônjuge, atual possuidor, a responsabilidade pelas dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante demonstrou periculum in mora suficiente para justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) determinar se o simples fato de ser proprietária registral do imóvel, mas não possuidora, afasta sua responsabilidade pelas dívidas condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perigo alegado pela agravante, relacionado à possibilidade de constrição de seu patrimônio, é inerente ao processo executivo e não se caracteriza como perigo concreto de dano grave ou de difícil reparação.

4. A jurisprudência entende que, para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, é necessário que o dano seja concreto e não meramente potencial, como ocorre em qualquer execução.

5. O fato de a agravante ser proprietária registral do imóvel, ainda que não possuidora, em primeira análise, justifica sua inclusão no polo passivo da execução de dívida condominial, por se tratar de obrigação propter rem, na qual o imóvel responde pelo débito.

6. A alegação da agravante de que o imóvel foi partilhado no divórcio não se sustenta neste momento processual, pois a partilha não foi registrada, o que a mantém como responsável registral pelo bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O simples risco de constrição de bens, inerente ao processo executivo, não configura periculum in mora para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução.

2. A responsabilidade pelas dívidas condominiais recai sobre o proprietário registral do imóvel, independentemente de quem exerce a posse, até que ocorra a devida regularização no registro público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1º, e 995, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, AI 5033257-82.2023.8.24.0000, Rel. Des. Newton Varella Júnior, Julg. 03/08/2023; TRF 3ª R., AI 5007333-87.2023.4.03.0000, Relª Desª Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julg. 06/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ELIZA BASSINI SUZANO CORREIA DA SILVA,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos embargos à execução n. 5004272-66.2024.8.08.0048, ajuizados em face do
CONDOMÍNIO JACARAIPE II QUADRA 06
(ação executiva 0000852-85.2017.8.08.0048)
,
a qual recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em

seu recurso (ID 8204096),
LIZA BASSINI SUZANO CORREIA DA SILVA
sustenta que: (i) a ação executiva 0000852-85.2017.8.08.0048 proposta pelo agravado em face de seu ex-cônjuge e atual possuidor do imóvel pretende cobrança de taxas condominiais; (ii) em sede de agravo de instrumento, o TJES determinou a inclusão dos proprietários registrais do bem gerador da dívida condominial no polo passivo da execução; (iii) não possui qualquer responsabilidade jurídica sobre o bem gerador da dívida condominial, pois o vendeu em 31 de maio de 1988; (iv) a propriedade registral do imóvel foi partilhada em seu divórcio para o segundo executado, Cláudio, conforme escritura pública; (v) o débito deve ser imputado a quem se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio; (vi) o condomínio teve plena ciência de quem é o verdadeiro possuidor do bem; (vii) as dívidas não foram realizadas no período de posse da agravante; (viii) é necessário respeitar o princípio da continuidade do Direito Registral.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a concessão do efeito suspensivo, sob fundamento de que a continuidade da execução coloca a agravante em situação de difícil reparação, considerando que pode ter suas reservas penhoradas.

Decisão ID 8262878, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões (ID 10328294).

Pois bem. Após analisar o caso, concluí pela ausência de demonstração suficiente do perigo, que em tese justificaria o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, circunstância que afasta a possibilidade de atender à pretensão recursal.

Isso digo porque a Agravante fundamenta a suposta necessidade de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo no fato de estar sofrendo execução (0000852-85.2017.8.08.0048), com a possibilidade de constrição de seu patrimônio.

Todavia, a circunstância ressaltada pela Agravante não justifica o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, porquanto não consubstancia efetivo perigo de dano, senão aquele inerente ao próprio feito executivo.

A título de ilustração, vejamos,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUE NÃO DEMONSTRADO O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, EM VIRTUDE DA IMEDIATA PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA (CPC, ART. 995, PARÁGRAFO ÚNCO). DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Alegado periculum in mora em razão da possibilidade da prática de atos constritivos na origem. Argumento, por si só, insuficiente. Consequência natural da fase de execução de sentença. Necessidade de demonstração de circunstâncias fáticas específicas do caso concreto a justificar o periculum in mora. Ônus não cumprido. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido. (TJSC; AI 5033257-82.2023.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; Julg. 03/08/2023)

Na mesma linha intelectiva, é válido ressaltar que, para fins de suspensão de execução, conforme entendimento jurisprudencial que prevalece, exige-se que o perigo de dano seja concreto, não aquele meramente potencial que existe em qualquer demanda executiva:

[...] 3. Ademais,
a mera possibilidade de alienação futura dos bens objeto de constrição na execução - que no caso sequer é objetiva, residindo ainda no terreno das hipóteses e com amparo na Lei - não configura, por si só, potencial ocorrência de grave dano de difícil reparação.
4. Ausentes os requisitos do § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, impõe-se o prosseguimento da ação executiva fiscal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (TRF 3ª R.; AI 5031336-14.2020.4.03.0000; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Antonio Johonsom di Salvo; Julg. 21/06/2021; DEJF 28/06/2021)

[...]
6. No que concerne ao requisito de dano grave e de difícil reparação, a simples alegação de que o prosseguimento da execução fiscal lhe ocasionará prejuízos, não é suficiente a sua caracterização, porquanto a alienação de bens é risco inerente ao processo executivo, que se presta à satisfação do crédito da parte exequente. Precedentes (AI 5008920-52.2020.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antônio CEDENHO, TERCEIRA TURMA, j. 23/09/2020, DJE de 02/10/2020; e AI 5025043-62.2019.4.03.0000, Rel. Des. Federal LUIS Carlos HIROKI MUTA, TERCEIRA TURMA, j 05/07/2020, e. DJF3 Judicial 1 de 08/07/2020)
. 7. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª R.; AI 5007333-87.2023.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida; Julg. 06/07/2023; DEJF 11/07/2023)

Outrossim, convém ressaltar que o feito executivo gerador dos embargos à execução em exame diz respeito à cobrança de cotas condominiais, de forma que a inclusão da agravante no processo se justifica diante do fato de que o bem objeto da controvérsia, do qual é proprietária registral, pode ser objeto de expropriação.

Isso porque, em caso de obrigação ambulatória (propter rem), tem-se circunstância na qual o próprio imóvel gerador da dívida serve como garantia de pagamento, dada sua natureza de obrigação “em razão do bem”, de modo que este pode servir como forma de satisfação do crédito.

Em relação à alegação que cerca o fato da agravante ser a proprietária registral do imóvel, mas não usufruir do bem, induvidoso que trata-se do mérito da demanda, não sendo cabível adiantar o julgamento dos embargos à execução para o presente momento.

Até porque, a própria recorrente reconhece que, a despeito de ter ficado estabelecido que a propriedade do imóvel caberia exclusivamente a seu ex-cônjuge, o registro do divórcio e da partilha não foi efetivado(ID 8204096):

[...] Ademais, é importante ressaltar que
a Agravante não providenciou o registro do divórcio e da partilha mencionada, pois a responsabilidade por esse registro ficou exclusivamente a cargo do ex-cônjuge, o ora executado, inclusive em relação aos bens que lhe foram atribuídos
.

[...] Outrossim, conforme já se deixou claro e comprovado neste Agravo, a Agravante não possui mais qualquer direito real sobre o bem gerador do débito, sendo obrigatório o registro do seu divórcio e transferência da titularidade registral para o seu ex-cônjuge antes da ocorrência de qualquer ato executório sobre o imóvel. Salienta-se, ainda, que, conforme também demonstrado e constante na Escritura Pública de Divórcio e Partilha,
a responsabilidade pela realização do registros e cobertura de todos os custos com emolumentos e impostos, são de exclusiva responsabilidade do ex-cônjuge Cláudio, devendo ser ele intimado para regularização da matrícula e viabilização dos atos restritivos sobre o bem imóvel para fins de penhora
.

Como se extrai, a agravante reconhece que até então está vinculada ao bem gerador da dívida, ainda que, em tese, por culpa de terceiro, que não procedeu a devida regularização; o que é suficiente para afastar a possibilidade de provimento do recurso, haja vista que não está cabalmente demontrada a probabilidade do direito.

Não bastasse, imperioso mencionar que a decisão recorrida, na realidade, não enfrentou efetivamente a pretensão de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. Senão, vejamos (ID 41290085):

Cuido de embargos à execução opostos por Eliza Bassini Suzano Correia da Silva em face de Condomínio Jacaraípe II Quadra 06, haja vista a ação executiva n. 0000852-85.2017.8.08.0048.

Intimada para comprovar a hipossuficiência, a embargante o fez no id. 39155658.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à embargante.

Com fulcro no artigo 919 do CPC, recebo os embargos sem efeito suspensivo. Anote-se nos autos executivo
.

Ouça-se o embargado, no prazo de 15 dias (CPC, art. 920, inciso I).

Após, para os fins do inciso II do art. 920 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, dizerem se há interesse na designação de audiência para fins de transacionarem sobre o objeto litigioso ou se pretendem produzir provas em audiência, hipótese em que deverão especificar e justificar as provas requeridas, sendo o silêncio interpretado como pedido de julgamento imediato da lide.

Como se depreende, a simples leitura da manifestação judicial deixa evidente que não houve efetivo enfrentamento da controvérsia, muito menos exame dos requisitos necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo.

Assim, a falta de enfrentamento expresso da questão faz com que a matéria não possa ser analisada diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância, haja vista tratar-se justamente do mérito da ação originária. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Nessa esteira, reitero que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC), tendo em vista a não condenação da parte recorrente na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2024 às 14:35:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53702911102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.